Tribunal: TJSP
Processo: 2205162-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Tutela provisória de urgência para realização de Gastroplastia (by pass) e Colecistectomia por Videolaparoscopia – Indeferimento – Controvérsia substancial a ser dirimida em primeira instância através de prova pericial já agendada, além de inexistir prova do periculum in mora – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2205162-
94.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante DEUSIANE ALVES
DA COSTA, é agravado UNIHOSP SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205162-94.2019.8.26.0000 -Voto no 18.528
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2205162-94.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 1019204-39.2019.8.26.0554
Comarca: Santo André (8a Vara Cível)
Agravante: Deusiane Alves da Costa
Agravada: Unihosp Saúde S/A
Juiz: Alberto Gentil de Almeida Pedroso
Voto n. 18.788
EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de Saúde
Tutela provisória de urgência para realização de Gastroplastia (by
pass) e Colecistectomia por Videolaparoscopia Indeferimento
Controvérsia substancial a ser dirimida em primeira instância
através de prova pericial já agendada, além de inexistir prova do
periculum in mora Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de cumprimento de obrigação de fazer c.c.
indenização por dano moral, da decisão reproduzida, nestes autos, às fls.
105/106, diante do indeferimento do pedido de tutela de urgência feito pela
agravante, para determinar à Operadora que autorize os procedimentos
cirúrgicos de Gastroplastia (técnica By Pass) e Colecistectomia por
Videolaparoscopia, sob o fundamento de constatar, ao observar os autos, que
em análise não exauriente, cabível neste momento, não ser possível concluir-
se pela existência de prova inequívoca da verossimilhança dos fatos alegados
na inicial, pois apesar da agravante alegar que não preencheu a declaração de
saúde de fls. 111/112, o fato é que o documento foi devidamente assinado por
ela, e tratando-se de doença pré-existente, deverá aguardar o cumprimento da
carência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205162-94.2019.8.26.0000 -Voto no 18.528
3
Sustenta a recorrente ter aderido em 24/03/2018, ao plano
de saúde coletivo celebrado entre a agravada e a Associação dos
Trabalhadores Aposentados e Pensionistas da Região do Grande
ABCDMRPGS, vindo a ser diagnosticada com o quadro de obesidade
mórbida, tendo seu médico, pertencente à rede credenciada do plano de
saúde, solicitado e obtido autorização para realização das cirurgias de
Gastroplastia (técnica By Pass) e Colecistectomia por Videolaparoscopia, que
foram agendadas para o dia 16/08/2019, vindo posteriormente a receber
notícia do plano sobre a negativa da autorização, por se tratar de doença
preexistente, e, por tal razão, excluída de cobertura, ocorrendo que a negativa
incorre em diversos ilícitos, pois conforme se verifica da declaração de saúde
preenchida por ocasião da adesão ao contrato às fls. 23, todas as doenças
estão grafadas como negativas e com a opção de Cobertura Parcial
Temporária CPT, e por não ser quem preencheu referida declaração, mas
sim o corretor de seguros, que nada lhe informou ou indagou à época, diante
da falta de esclarecimento e oferta adequada sobre as opções de cobertura na
modalidade CTP ou Agravo, bem como a falta de informação no momento
da contratação, sobre seu direito de preencher a declaração mediante
entrevista orientada por médico, sem qualquer ônus, impede o plano de saúde
negar autorização ao procedimento, sob a alegação de omissão de informação
na Declaração de Saúde, a teor do disposto no § 1o do art. 5o e o §2o do art.
6o da RN 162/2007 da ANS, sendo a negativa ilegal e abusiva, razão pela
qual, intentou a ação em tela, insurgindo-se diante do indeferimento da
liminar, pois a declaração de saúde foi reconhecida como válida, logo, deve
ser dada veracidade a todos os dados nela constantes, ademais, no momento
da contratação não lhe foi solicitado exame médico, inexistindo qualquer
atitude sua que pudesse se revestir em má-fé, ademais, no momento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205162-94.2019.8.26.0000 -Voto no 18.528
4
contratação não possuía a doença pré-existente de obesidade mórbida alegada
pelo plano, havendo em seu favor a Súmula 609 do STJ, e o relatório médico
indicando a urgência e necessidade das cirurgias, estando, portanto, presentes
os requisitos para a concessão da tutela pleiteada.
Pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal e a
reforma da decisão para fins de determinar que a agravada autorize e arque
com os custos das cirurgias de Gastroplastia (técnica By Pass) e
Colecistectomia por videolaparoscopia de imediato.
Indeferido
o
efeito
ativo
(fls.
109/111),
foram
apresentadas contrarrazões sustentando-se a manutenção da decisão (fls.
116/126).
É o Relatório.
Em conformidade com o art. 300 do CPC/2015, a tutela
provisória de urgência será concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo.
Como distingue Calamandrei: “possível é o que pode ser
verdadeiro; verossímil é o que tem aparência de ser verdadeiro. Provável
seria, etimologicamente, o que se pode provar como verdadeiro”.
Acentua Daniel Amorim Assumpção Neves1 que: "o
convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte
fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em
favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da
veracidade das alegações de fato da parte".
1 NEVES, Daniel Amorim Asumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo.
Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p.476.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205162-94.2019.8.26.0000 -Voto no 18.528
5
O juiz somente concede a tutela de urgência se
convencido, ainda que em cognição sumária, do direito da parte e do
periculum in mora, o que não se vislumbra nesta oportunidade.
No caso, há controvérsia acerca da preexistência da doença
da autora à contratação do plano, o que, de acordo com a ré, teria a autora
omitido em sua “Declaração de Saúde”, já havendo sido deferida a realização
de prova pericial para esclarecimento deste ponto, afigurando-se prudente
aguardar seus resultados, mesmo porque, na documentação médica
apresentada pela recorrente não há indicação de situação de
urgência/emergência (fls. 94/95 dos autos originários), havendo necessidade,
ainda, de dilação probatória acerca da violação ao direito de informação.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica